Tribunal: TJSP
Processo: 2110506-43.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 2.834, de 1o de setembro de 2021, do Município de Votorantim.

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA COM ATRIBUIÇÕES INCOMPATÍVEIS COM ESSE TIPO DE PROVIMENTO. Atribuições de natureza técnica que devem ser exercidas por servidores de carreira, pois não se referem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Desrespeito aos artigos 111 e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 2.834, de 1o de setembro de 2021, do Município de Votorantim.

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA COM ATRIBUIÇÕES INCOMPATÍVEIS COM ESSE TIPO DE PROVIMENTO. Atribuições de natureza técnica que devem ser exercidas por servidores de carreira, pois não se referem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Desrespeito aos artigos 111 e 115, incisos II e V, da Constituição Estadual.

FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE "CONTROLADOR INTERNO" E "CONTROLADOR INTERNO SEG". Lei que confere a essas hipóteses atribuições técnicas e burocráticas. Impossibilidade. Violação aos artigos 111 e 115, incisos II e V, da Constituição Estadual.

Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos e observação.